Tribunal: TJDFT
Processo: 0721663-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo fútil e por emboscada. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública, da aplicação de lei penal e conveniência da instrução criminal. Paciente genitor de criança menor de 12 anos de idade. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.